Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702263-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA REIS RECORRIDO: ALESSANDRO ALVES NERY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Embora seja permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, a previsão deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a aplicação de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, pugnando pela suspensão da CNH e apreensão do passaporte do recorrido, por serem medidas atípicas que podem ser consideradas como instrumentos necessários e imprescindíveis para garantir a satisfação de obrigação discutida em processo judicial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração/substabelecimento da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 48651501), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos procuração/substabelecimento (ID 49017502), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Corte Superior, nos termos do enunciado da Súmula n. 115/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.180.863/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a aplicação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. Ocorre que, na espécie, a apreensão do passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravado não garante a obtenção do crédito perseguido pela Agravante, de modo que não se amolda à previsão do citado dispositivo legal. Lado outro, as medidas pretendidas violam o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, assim como ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução. Na verdade, não há previsão legal expressa de adoção da medida solicitada pela Agravante, o que revela ser medida restritiva de direito do devedor sem respaldo legal. Como se sabe, as previsões genéricas do art. 139, IV, do CPC só podem ser adotadas em casos excepcionais, a depender da natureza do crédito cobrado e da eficácia da medida para efetivamente induzir o pagamento.” (ID 46807178) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020